Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003064-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECY ALVES EVANGELISTA - CPF: 047.737.491-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DOURADO BRASIL - CPF: 803.294.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IREIA DERMINDA GUIMARAES - CPF: 723.505.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECY ALVES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU DESCONHECE A ORIGEM ILÍTICA DO BEM – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – APLICADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o réu nega conhecer a origem ilícita do bem, não está configurada a confissão espontânea acerca do crime de receptação.

Não há qualquer retoque a ser feito se a pena de multa foi aplicada de acordo com os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista o
quantum
aplicado em relação à pena privativa de liberdade.

Segundo entendimento perfilhado no STJ,
“embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero”
. (AgRg no HC 223529).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003064-09.2023.8.11.0003

APELANTE: VALDECY ALVES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Valdecy Alves Evangelista pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um), 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal (Id.: 168913177).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a revisitação da pena para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

Requer a redução da pena de multa e o direito de recorrer em liberdade (Id.: 168913186).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 168913189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 173987697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECY ALVES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. No entanto, pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Narra a denúncia que, em 6 de fevereiro de 2023, por volta das 14h35min., na Avenida Marechal Rondon, Bairro Vila São Pedro, em Rondonópolis, a polícia militar foi informada que Valdecy Alves Evangelista
“estava sentado em uma calçada (...) oferecendo uma televisão e um notebook. Diante disso, os policiais foram até o local informado, ocasião em que questionaram o denunciado acerca da procedência dos objetos, mas ele não soube informar, além de ter ficado nervoso”
.

Apurou-se que, em vistoria no notebook,
“os policiais identificaram o nome da proprietária e, em contato com a vítima, esta informou que havia sido furtada na madrugada do mesmo dia (B.O. no 2023.34014) e que haviam sido levados justamente os objetos que se encontravam na posse do denunciado”
.

O réu, na audiência de instrução e julgamento, admitiu que
“passou um rapaz, na porta da minha casa, vendendo televisão e o notebook, e esse par de brincos, ele não me falou que era de ‘rolo’; não me falou nada e eu também não perguntei para ele se era roubado ou se não era; eu apenas queria comprar para poder dar para a minha filha e na minha casa não tinha televisão, não tinha nada disso (...) ai eu tinha um dinheiro guardado, que eu tinha recebido (...) ai eu tirei um pouco desse dinheiro e comprei a televisão e esse notebook; que ele me vendeu barato (...) só que eu aí não sabia que essas coisas ‘era roubada’ (...) eu fui um cara tolo; eu quis comprar e não perguntei”
.

Questionado pelo magistrado quanto pagou pelos produtos, respondeu que foi o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Não obstante, infere-se do depoimento prestado pelo réu que ele não confessou a prática delitiva, apenas admitiu que adquiriu os produtos, descritos na denúncia, sustentando, inclusive, que não tinha conhecimento da origem ilícita da televisão e do notebook.

Sobre a confissão espontânea, no crime de receptação, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. No mais, o entendimento do Tribunal de origem coaduna-se ao deste Sodalício, de que
"é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita."
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 699.475/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da
res
, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Com efeito, no caso dos autos, embora os produtos tenham sido apreendidos na posse do réu, ele admitiu desconhecer a origem ilícita dos objetos e, por esse motivo, não há falar em confissão espontânea, ainda, que parcial.

De outro lado, a Defensoria Pública pleiteia a
redução da pena de multa
.

O juiz de primeiro grau, no que tange à pena de multa,
“
considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 19 (dezenove) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa”
.

Portanto, verifica-se que a pena de multa foi aplicada de acordo com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, haja vista o
quantum
aplicado à pena privativa de liberdade (1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão), razão pela qual, não merece qualquer retoque a ser feito.

Por fim, quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
, de igual modo, não merece ser acolhido.

O magistrado manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, entendo que NÃO DEVE SER CONCEDIDO ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que é reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena pelos autos da execução penal de no 0011749-43.2017.8.11.0064, em regime fechado.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, salientando que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de no 0011749-43.2017.8.11.0064” (Id.: 168913177).

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Infere-se dos autos que o réu permaneceu preso durante a instrução processual em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, amparada na probabilidade de reiteração de condutas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento perfilhado no sentido de que
“não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”
(HC 523.932/GO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3-10-2019).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão em sentido diverso, ou seja, de que
"fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva"
(AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que
"a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes"
(AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Não obstante, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Vale dizer que,
“embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de
reiteração delitiva
ou violência de gênero. Precedentes"
. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023) (grifei).

Assim, como bem pontudo pelo Procurador-Geral de Justiça
“não se pode olvidar que o réu cumpre pena em regime fechado, em virtude de outras condenações reunidas no executivo de pena n. 0011749-43.2017.8.11.0064, situação que certamente será levada em consideração pelo juízo competente, para fins de individualização de pena”
.

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, na qual foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista ser o réu contumaz em práticas delitivas, a manutenção da segregação é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela Defensoria Pública
, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023